Tribunal: CARF
Processo: 11080.735081/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/11/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735081/2017-92
ACÓRDÃO
9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO BRADESCARD S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/11/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar– Presidente

Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCARD S/A (fls.
509/514) em face do Acórdão no 1201-004.565 (fls. 493/501), via do qual se decidiu, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
2.O litígio versa sobre lançamento de multa por compensação não homologada,
referente ao PERDCOMP 18395.30113.230512.1.7.02-1500, transmitido pela sucedida do
Recorrente (Leader S/A Administradora de Cartões de Crédito), tratado no processo administrativo
no 10730.903439/2012-47.
3.Apreciando a impugnação oportunamente apresentada pela interessada, a DRJ
houve por bem, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, decisão que ensejou a
interposição de Recurso Voluntário, cujo julgamento culminou no aresto recorrido, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/11/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Será aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), expressamente estabelecida
nos termos do §17, do art. 74 da Lei no 9.430/96, nos casos de declaração de
compensação não homologada, salvo na hipótese de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa afastar a aplicação da lei
tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade
da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Aplicável o teor da Súmula
CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não ocorreu o bis in idem. São condutas infracionais distintas -compensação indevida e
atraso no pagamento -, sobre as quais incidem penalidades específicas.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA
Tratando-se de multa isolada, aquela que não acompanha o tributo, o prazo decadencial
está definido no artigo 173, I, do CTN.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA ISOLADA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
3
4.Sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissão, decorrente da ausência
de manifestação do Colegiado sobre a relação de prejudicialidade entre o presente processo e o
de no 10730.903439/2012-47, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração às fls. 509/514,
rejeitados nos termos do despacho de fls. 571/574 e, ato contínuo, interpôs o Recurso Especial de
fls. 582/598, em relação à matéria “1- Manutenção da multa isolada por compensação indevida”,
em face do paradigma 3301-006.347; bem como reproduziu as duas divergências que suscitou no
processo no 10730.903439/2012-47, no qual se discute a não homologação da própria
compensação que motivou a aplicação da multa isolada nos presentes autos, a saber: “2-
Nulidade do Acórdão proferido pela DRJ ao inovar a motivação à manutenção do indeferimento
do Crédito Compensado”, em face dos paradigmas 1302-002.716 e 1301-001.574); e “3-
Reconhecimento do direito creditório com base na verdade material”, em face dos paradigmas
1301-005.281 e 3803-004.250, tendo o apelo sido admitido apenas em relação à primeira matéria,
conforme excertos a seguir:
1- Manutenção da multa isolada por compensação indevida.
(...)
Vê-se que o paradigma apresentado consta do sítio do CARF, e que ele não foi
reformado na matéria que poderia aproveitar ao recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Tanto o recorrido quanto o paradigma trataram da multa isolada prevista no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, aplicada em razão da apresentação de declaração de
compensação – DCOMP que não foi homologada pela Receita Federal.
Nos dois casos, a apresentação da DCOMP se deu antes da alteração promovida
pela Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015), com a aplicação
da multa em data posterior à referida alteração, já adotando como base de cálculo o valor
do “débito” objeto da Dcomp não homologada, e não o valor do “crédito”, como previa a
redação anterior à referida MP.
O paradigma entendeu que “nas datas das infrações (transmissões das DCOMP
em 09/2012 a 12/2012 e 01/2013), o §17 do art.74 da Lei n° 9.430/96 impunha à não
homologação de compensação a multa prevista §15 do mesmo artigo, qual seja, 50% do
valor do crédito compensado”; que “na data da lavratura da Notificação de Lançamento
(03/11/16, com ciência em 07/12/16), o §15 já se encontrava revogado”; e que, “assim,
não há multa isolada a ser cobrada em razão da não homologação formalizada após
07/10/14 de declaração de compensação transmitida até esta data”.
Já o recorrido, diante do mesmo tipo de situação no que toca aos aspectos
temporais, manteve a multa isolada, entendendo que “o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010, expressamente determina o
lançamento de ofício da multa isolada, no percentual de 50% sobre o crédito informado
na DCOMP, quando a compensação for não homologada, em casos em que não haja
falsidade de declaração”; e que “penalidade continua prevista na redação atual do
referido § 17, sendo irrelevante, no caso vertente, ser agora o percentual de 50% aplicado
sobre o débito, e não mais sobre o crédito atualizado na data da DCOMP, dada a
identidade de ambos os valores”.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação a essa primeira divergência.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
4
2- Nulidade do Acórdão proferido pela DRJ ao inovar a motivação à
manutenção do indeferimento do Crédito Compensado.
(...)
Vê-se que no caso examinado pelo acórdão recorrido, a questão colocada desde
o início é uma só, ou seja, a quantificação do direito creditório alegado.
Em sede de manifestação de inconformidade, o próprio contribuinte informou
que tinha cometido equívocos no preenchimento do PER/DCOMP, e a Delegacia de
Julgamento, percebendo a ocorrência de erro de fato, e ainda prestigiando o Princípio da
Verdade Material, efetuou uma análise completa e pormenorizada do alegado saldo
negativo de IRPJ, concluindo, então, que o que havia era saldo a pagar, e não saldo
negativo.
O primeiro paradigma, Acórdão no 1302-002.716, por sua vez, cuidou de
PER/DCOMP no qual o contribuinte reivindicava Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
de 2009.
Essa saldo negativo era composto por imposto pago no exterior, e isso não foi
aceito porque o contribuinte não apresentou os respectivos comprovantes devidamente
reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte juntou parcialmente os
comprovantes de quitação do imposto no exterior consularizados, tendo a autoridade
julgadora considerado que os documentos, aparentemente, satisfaziam os requisitos
legais.
Todavia, para manter a negativa do PER/DCOMP, a Delegacia de Julgamento
alegou vários outros motivos, entre eles, a falta de apresentação das demonstrações
financeiras levantadas pelas controladas no exterior, individualizadamente; a falta de
apresentação dos cálculos especificados nos §§ 9o a 11, do artigo 14, da IN SRF 213/2002;
a falta de comprovação da contabilização na Parte B do LALUR do imposto pago no
exterior no AC 2008; e ainda que havia precluído o direito de o contribuinte apresentar
provas no processo.
Nesse contexto, concluiu-se pela nulidade da decisão da Delegacia de
Julgamento, na parte em que ela inovou os motivos para o indeferimento da
compensação de imposto pago no exterior.
O segundo paradigma, Acórdão no 1301-001.574, cuidou de situação em que a
negativa da compensação tinha sido inicialmente motivada pela indisponibilidade do
pagamento que dava origem ao crédito, eis que ele estava integralmente alocado a um
débito declarado em DCTF; e, no curso do processo, a Delegacia de Julgamento passou a
negar a compensação pela natureza do crédito, alegando que pagamento de estimativa
mensal de IRPJ não era passível de restituição ou de compensação (IN SRF no 600/2005,
art. 10).
Fácil perceber que os paradigmas identificaram inovação de fundamento em
situações bem diferentes da que foi examinada pelo acórdão recorrido.
No caso do acórdão recorrido, cuidou-se de uma mesma questão ao longo de
todo o processo (quantificação do crédito). Além disso, o que ensejou alguma novidade na
análise dos aspectos quantitativos desse crédito foram os equívocos cometidos pelo
próprio contribuinte no preenchimento do PER/DCOMP (conforme ela mesma informou
em sua manifestação de inconformidade), situação, aliás, completamente estranha aos
paradigmas.
Realmente, não há como visualizar, a partir dos paradigmas apresentados,
nenhuma divergência “jurisprudencial” que permita o debate proposto pela recorrente
quanto à questão de nulidade por inovação de fundamentos.
Em síntese, não é porque se concluiu por nulidade em razão de inovação em um
determinado caso, que essa decisão vai poder servir de paradigma de divergência para
todo e qualquer caso em que se queira alegar o mesmo tipo de problema.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
5
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação a essa segunda divergência.
3- Reconhecimento do direito creditório com base na verdade material.
(...)
Não há nenhuma divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Conforme foi esclarecido no tópico anterior, o acórdão recorrido examinou
situação em que desde o início o óbice para a homologação do PER/DCOMP estava
relacionado à quantificação do direito creditório alegado.
Viu-se também que em sede de manifestação de inconformidade, o próprio
contribuinte informou que tinha cometido equívocos no preenchimento do PER/DCOMP,
e que a Delegacia de Julgamento, percebendo a ocorrência de erro de fato, e ainda
prestigiando o Princípio da Verdade Material, efetuou uma análise completa e
pormenorizada do alegado saldo negativo de IRPJ, para concluir, então, que o que havia
era saldo a pagar, e não saldo negativo.
O problema detectado em relação à composição do crédito foi que uma das
estimativas mensais tinha sido recolhida em atraso. Com o cômputo dos acréscimos legais
correspondentes, o valor da rubrica principal dessa estimativa ficou reduzido, reduzindo-
se também os seus efeitos em relação à apuração de ajuste, o que implicou na
constatação de saldo a pagar de IRPJ, e não de saldo negativo passível de
restituição/compensação.
O recorrente alega que o acórdão recorrido “se baseia em questão não tratada na
DRJ de que ‘(...) o pagamento da estimativa do mês de dezembro de 2010 deveria estar
acrescido de multa de mora (20%) e juros de mora (Taxa Selic)’”.
Isso, entretanto, não corresponde aos fatos.
Conforme também restou esclarecido no tópico anterior, o acórdão recorrido
simplesmente transcreve e adota “a cuidadosa análise realizada no âmbito da r. DRJ”,
instância em que foram reconhecidos e superados os equívocos que o contribuinte
cometeu ao preencher o PER/DCOMP, persistindo, entretanto, a conclusão sobre a
inexistência do alegado saldo negativo.
No casos destes autos, nem a decisão de primeira instância, nem a de segunda
instância (acórdão ora recorrido) restringiram sua análise a aspectos meramente formais,
e nem manifestaram entendimento sobre recusa ou restrição formal e genérica em
relação a elementos de prova.
Essas decisões também não sustentaram entendimento que pudesse divergir dos
paradigmas, no sentido de que os argumentos aduzidos pelo contribuinte sobre erros no
preenchimento de alguma declaração não deveriam ser conhecidos pelas instâncias
julgadoras, ou algo semelhante a isso.
Nada disso foi defendido pela DRJ ou pelo acórdão recorrido.
O que aconteceu no caso destes autos foi simplesmente que, uma vez superados
os erros no preenchimento do PER/DCOMP, os elementos probatórios, no seu conjunto, e
na especificidade do processo, não deram sustentação ao reivindicado saldo negativo de
IRPJ.
Em relação a esse segundo tópico, também não há como visualizar, a partir dos
paradigmas apresentados, nenhuma divergência “jurisprudencial” que permita o debate
proposto pela recorrente quanto à não comprovação material do direito creditório.
Em síntese, não é porque um contribuinte conseguiu comprovar a existência de
indébito num determinado caso (e após ter cometido equívocos no preenchimento de
uma declaração), que essa decisão vai poder servir de paradigma de divergência para todo
e qualquer caso em que se queira alegar esse mesmo tipo de situação.
Desse modo, proponho que também seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso
especial para essa terceira divergência.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
6
(...)
5.A PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 683/689, combatendo exclusivamente o
mérito do Recurso Especial.
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
7.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “Manutenção da multa isolada por
compensação indevida”, em face do paradigma 3301-006.347.
8.O Acórdão recorrido, em síntese, pautou-se nos seguintes fundamentos para
negar provimento ao Recurso Voluntário e manter o lançamento:
1. Questão Preliminar – Decadência:

O acórdão rejeitou a alegação de decadência, diferenciando dois prazos
distintos:
a) Prazo para homologação da compensação (art. 74, §5o da Lei no
9.430, de 1996): 5 anos da entrega da DCOMP.
b) Prazo para lançamento da multa isolada: regido pelo art. 173, I do
CTN.

O despacho decisório foi emitido em 05.11.2012, dentro do prazo de
homologação.

A multa só poderia ser lançada após a não homologação, iniciando-se o
prazo decadencial em 01.01.2013.

A ciência do lançamento ocorreu em 13.12.2017, dentro do prazo legal.
2. Mérito do Crédito Compensado (PA 10730.903439/2012-47):

Análise revelou que contribuinte computou indevidamente valor de R$
1.817.431,36.

Deste montante, R$ 302.905,23 referia-se à multa de mora que não
poderia compor o saldo negativo.

Mesmo incluindo retenções na fonte de R$ 88.200,84, restou IRPJ a
pagar.

Contribuinte não apresentou documentação para comprovar direito
creditório.
3. Vinculação ao Princípio da Legalidade:

Aplicação do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972 e Súmula CARF no
2.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
7

Impossibilidade de afastar aplicação da lei tributária vigente.

Multa de 50% expressamente prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430, de
1996.

4. Inexistência de Bis in Idem:

Multa isolada de 50% (compensação não homologada) tem natureza
distinta da multa de mora de 20%.

Diferentes condutas infracionais: tentativa de compensação indevida vs.
atraso no pagamento.

Penalidades com fundamentos legais e finalidades distintas.
5. Boa-fé e Proporcionalidade:

Art. 136 do CTN estabelece responsabilidade objetiva.

Multa de 50% aplica-se justamente aos casos de boa-fé.

Má-fé (falsidade na declaração) ensejaria multa maior (150%).
6. Incidência de Juros sobre Multa:

Respaldada em jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1335688/PR).

Aplicação da Súmula CARF no 4 (taxa SELIC).

Súmula CARF no 108 (vinculante) expressamente prevê incidência.
9.Por sua vez, a decisão paradigmática, relatada pelo Conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, desenvolve uma análise da evolução legislativa e sua aplicação temporal,
fundamentando-se principalmente no princípio da retroatividade benigna para afastar a aplicação
da multa, uma vez que a conduta teria deixado de ser considerada infração quando do
lançamento, ainda que o fosse à época dos fatos geradores. Confiram-se as suas principais
abordagens:
1. Contextualização Legislativa:

O relator analisou a evolução legislativa do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, especificamente seus §§15 e 17, destacando as seguintes
alterações:

Lei no 12.249, de 2010 (vigente a partir de 16.12.09): As infrações de
indeferimento de PER e não homologação de DCOMP eram punidas
com multa de 50% do valor do crédito não acatado.

MP no 656, d 2014 (08/10/14):
o Revogou o §15.
o Alterou o §17, mantendo a infração de não homologação de
DCOMP, mas alterando a base de cálculo da multa para 50%
do débito não liquidado.
2. Sequência de Eventos Relevantes:

20.01.15: MP no 656, de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, que
não manteve a revogação do §15.

30.01.15: Publicação da MP no 668, de 2015 (depois convertida na Lei no
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
8
13.137, de 2015) que revogou novamente o §15.
3. Análise do Caso Concreto:

Datas das transmissões das DCOMPs: 09/2012 a 12/2012 e 01/2013.

Nessas datas, o §17 impunha multa isolada à não homologação de
DCOMP baseada no §15 (50% do valor do crédito compensado).

Data da Notificação de Lançamento: 03.11.16 (ciência em 07.12.16).
4. Fundamento Central:

O relator baseou suas conclusões no princípio da retroatividade
benigna, previsto no art. 106, II, "a" do CTN, argumentando que:
o Quando o lançamento foi lavrado, o indeferimento de PER
não era mais considerado infração (§15 revogado).
o A revogação produziu efeitos retroativos para casos
pendentes de julgamento.
o Este entendimento foi posteriormente reconhecido pelo
próprio Fisco através do ADI RFB no 8, de 24.08.2016.
5. Conclusão do Relator: "Não há multa isolada a ser cobrada em razão da não
homologação formalizada após 07/10/14 de DCOMP transmitidas até esta
data."
6. Princípio Legal Base: Art. 106 do CTN, especialmente seu inciso II, alínea "a",
que prevê a aplicação da lei a ato pretérito quando deixe de defini-lo como
infração.
10.Para maior clareza quanto a matéria apreciada pelo paradigma, a declaração de
voto do Conselheiro Winderley Morais Pereira, com uma interpretação mais focada na substância
econômica e na continuidade da norma sancionadora, em detrimento das alterações formais do
texto legal, divergiu do voto vencedor quanto à aplicação da retroatividade benigna à multa
objeto do lançamento, sob os fundamentos assim resumidos:
1. Análise da Evolução Legislativa:

Reconheceu a alteração significativa com a revogação do §15 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, pela MP na 656, de 2014, e MP no 668, de
2015.

Destacou que mesmo após a revogação da multa sobre pedidos de
ressarcimento indeferidos, manteve-se a exigência da multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de compensação não homologada (§17).
2. Fundamentos Principais da Divergência:

O conselheiro apresentou dois argumentos centrais:
a) Equivalência entre crédito e débito:
o A mudança na base de cálculo (de crédito para débito) não
alterou materialmente a exigência.
o O valor do crédito registrado nos pedidos de compensação
equivale ao valor dos débitos compensados.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
9
o Não houve mudança prática no lançamento ao se considerar
crédito ou débito.
b) Continuidade da Penalidade:
o A conduta de utilizar créditos em declaração de compensação
não homologada permaneceu sendo penalizada.
o A alteração legislativa apenas modificou a forma de
referência à base de cálculo.
o A mudança do percentual de 50% do §15 para o texto do §17
foi meramente formal.
o Não houve mudança na visão do legislador quanto à
aplicação da penalidade.
3. Conclusão:

O conselheiro entendeu não ser possível aplicar a retroatividade benigna
(art. 106, c, do CTN) porque:

A conduta sempre foi considerada pela legislação como passível de
penalização.

As alterações foram meramente formais, não substanciais.

Não houve efetiva descriminalização ou abrandamento da conduta.
4. Ponto Central da Divergência em relação ao voto vencedor:

A discordância fundamental reside na interpretação sobre a natureza
das alterações legislativas:

Para o relator: houve mudança substancial que permite a
retroatividade benigna.

Para o conselheiro Winderley Morais Pereira: houve apenas
mudança formal na redação, mantendo-se a mesma penalidade
sobre a mesma conduta.
11.Pois bem, o cotejo entre a decisão recorrida e o Acórdão paradigma revela que
existe uma significativa similitude fática e clara divergência interpretativa entre as situações
apreciadas.
12.A semelhança fática se evidencia na circunstância de ambos os casos tratarem
essencialmente da mesma situação: multas isoladas aplicadas em razão da não homologação de
compensações tributárias, em que as DCOMPs foram transmitidas antes da alteração promovida
pela MP no 656, de 2014 (posteriormente convertida na Lei no 13.097, de 2015), mas as multas
foram aplicadas após a vigência da nova redação do §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Além
disso, nos dois casos, a base de cálculo utilizada nos lançamentos foi o valor do débito, e não do
crédito, como previa a legislação anterior.
13.Verifica-se que, diante de situações fáticas essencialmente similares, os
colegiados chegaram a conclusões diametralmente opostas em razão de interpretações
divergentes da legislação aplicável. A decisão a quo manteve a multa por entender que a
penalidade continuava prevista na redação atual do §17, não considerando relevante a alteração
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
10
da base de cálculo de crédito para débito. O colegiado focou na continuidade da previsão legal da
penalidade, sem analisar o impacto que a revogação do §15 poderia ter sobre a aplicação do §17.
14.Por outro lado, a decisão paradigmática cancelou a multa por entender que, na
data das infrações, o §17 se baseava no §15, que foi posteriormente revogado. Este colegiado
considerou que a revogação do §15 impactou a aplicabilidade do §17 original e aplicou o princípio
da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, "a" do CTN, concluindo que não há multa isolada
a ser cobrada quando a não homologação foi formalizada após 07.10.14.
15.A questão primordial enfrentada por ambos os acórdãos é idêntica: a
possibilidade de aplicação da multa isolada, nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
em situações em que a infração ocorreu na vigência da legislação anterior, mas o lançamento foi
feito após a alteração legislativa que mudou a base de cálculo de crédito para débito e revogou o
§15.
16.Como visto, as interpretações divergentes se manifestam especialmente em
relação à aplicação do disposto no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo
art. 62 da Lei n° 12.249, de 2010, que expressamente determina o lançamento de ofício da multa
isolada, no percentual de 50% sobre o crédito informado na DCOMP, quando a compensação for
não homologada, em casos em que não haja falsidade de declaração. A divergência não está na
análise probatória, mas sim na interpretação da legislação aplicável a situações fáticas análogas.
17.Portanto, há não apenas similitude fática suficiente, mas também uma clara
divergência interpretativa entre os julgados, justificando o trânsito do Recurso Especial.
MÉRITO
18.O Recorrente sustenta a impossibilidade de manutenção da multa isolada
aplicada a partir de diversos eixos argumentativos interligados. O ponto de partida é a constatação
de que houve uma significativa alteração no fundamento decisório ao longo do processo
administrativo. Inicialmente, o acórdão da DRJ, embora reconhecesse a aparente legitimidade do
crédito compensado, julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob a alegação de
insuficiência probatória quanto ao saldo negativo. Posteriormente, em evidente inovação, o
acórdão recorrido teria introduzido fundamento completamente diverso, sustentando que o
pagamento da estimativa de dezembro/2010 deveria ter incluído multa de mora de 20% e juros
pela Taxa Selic.
19.Esta alteração do critério jurídico decisório é apresentada como violadora do
artigo 146 do Código Tributário Nacional, que consagra princípios fundamentais de segurança
jurídica e previsibilidade no âmbito tributário. O argumento se fortalece ao demonstrar que o
Recorrente foi surpreendido por este novo fundamento, sem que lhe fosse oportunizada
manifestação prévia, caracterizando inequívoco cerceamento de defesa por supressão de
instância.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
11
20.A argumentação se desenvolve ainda pela aplicação da Teoria dos Motivos
Determinantes, segundo a qual os motivos que fundamentam o ato administrativo vinculam a
administração e integram sua própria validade. Assim, a desconformidade entre os motivos
determinantes e a realidade fática teria o condão de invalidar o próprio ato administrativo, tese
que encontra respaldo em precedentes do próprio CARF citados no recurso.
21.O aspecto temporal da controvérsia recebe especial atenção na argumentação.
A notificação da multa isolada ocorreu em dezembro de 2017, com fundamento no §17 do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a compensação havia sido transmitida em maio de 2012,
quando vigia o §15 do mesmo artigo, posteriormente revogado pela Lei no 13.137, de 2015. Desta
forma, sustenta-se a impossibilidade jurídica de aplicar em 2017 dispositivo legal para alcançar
fato ocorrido em 2012, quando vigia norma diversa já revogada.
22.Por fim, o recurso traz à consideração a pendência de julgamento da matéria
pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADI 4905 quanto no RE 796939, sugerindo a
razoabilidade do sobrestamento do caso até manifestação definitiva da Corte Suprema.
23.Já a Fazenda Nacional defende a manutenção do Acórdão recorrido, contra-
argumentando que o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei
n° 12.249, de 2010, expressamente determina o lançamento de ofício da multa isolada de 50%
sobre o crédito informado na DCOMP quando a compensação não é homologada, ressalvados os
casos de falsidade na declaração. A PGFN ressalta que esta penalidade permanece prevista na
redação atual do referido dispositivo.
24.Defende a distinção entre as diferentes multas aplicáveis: a multa isolada de 50%
visa punir o contribuinte que tenta compensar débito tributário com direito creditório inexistente,
enquanto a multa de mora de 20% acompanha o tributo pago em atraso. Enfatiza que não há
confusão também com a multa de 150% prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, aplicável
nos casos de má-fé pela falsidade da declaração.
25.A Procuradoria destaca ainda que a multa de 50% é justamente dirigida ao
contribuinte que não agiu de má-fé, pois se houvesse má-fé a penalidade seria de 150%. Invoca o
artigo 136 do CTN para reforçar que a responsabilidade por infrações tributárias independe da
intenção do agente, sendo a penalidade diferenciada apenas nos casos comprovados de má-fé.
26.O argumento da defesa sobre eventual "bis in idem" é refutado com a explicação
de que as multas têm naturezas jurídicas distintas, não havendo dupla penalização pelo mesmo
fato. A Fazenda Nacional ressalta que, em virtude do princípio da legalidade, cabe à autoridade
administrativa observar a determinação expressa em lei quando há subsunção à hipótese legal.
27.Pois bem, como visto, trata-se de multa por compensação não homologada
aplicada nos termos do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
28.A matéria, contudo, não comporta mais discussão, uma vez que, recentemente,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
12
geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF.
Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se
alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito
objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e
ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto
e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
29.Por via de consequência, forte no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal e com fundamento do art. 98, parágrafo único, inciso I, alínea “b” do Regimento
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.406 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.735081/2017-92
13
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 20231, deve ser cancelada
integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os demais argumentos apresentados
pelas partes, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.

CONCLUSÃO
30.Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial e lhe dou provimento.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

1 RICARF/2023: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do
Senado Federal; ou II - fundamente crédito tributário objeto de: (...) b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada
pela Administração Tributária; (...).”
Fl. 706
DF CARF MF
Original